Tribunal: TJSP
Processo: 1002396-22.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2018. Reconhecimento de imunidade. Admissibilidade. Autarquia estadual. Não incidência do tributo. Inteligência do artigo 150, VI, "a", e § 2o, da Constituição Federal. Precedentes desta corte. Recurso denegado.